Tribunal: TJBA
Processo: 0134849-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134849-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO DE LIMA PORTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS

APELADO: Sind dos Trabalhadores Industrias de Ladrilhos Prod Cimento Armado Olaria e Ceramica de Salvador

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, DO CPC. APELANTE QUE MANIFESTOU TEMPESTIVAMENTE
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO.

O cerne recursal versa sobre suposto abandono do feito apto a ensejar a sua extinção sem resolução do mérito.

Anular a sentença recorrida é medida que se impõe, considerando a inexistência de intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências que incumbir à parte, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi intimado para manifestar o interesse no prosseguimento do feito em 19/05/2022, conforme certidão de ID 58673297. O recorrente apresentou petição em 25/05/2022, requerendo o julgamento da lide no ID 58673298.

Portanto, assiste razão ao apelante, que respondeu tempestivamente ao comando judicial.

O diploma processual não coloca óbice à extinção do feito sem resolução do mérito por inércia das partes ou abandono da causa, desde que o juízo proceda à intimação pessoal da parte interessada.

Sentença Anulada. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0134849-47.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante JOSÉ PAULO DE LIMA PORTO e apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES DE INDÚSTRIAS DE LADRILHOS, PRODUÇÃO DE CIMENTO ARMADO, OLARIA E CERÂMICA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tri
bunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E
D
AR PROVIM
ENTO AO RECURS
O DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II